Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-B, § 4o, CDC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, bem como por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se o juiz pode indeferir a petição inicial devido à ausência de comprovação da condição de superendividamento do consumidor e analisar se o autor preenche os requisitos para ser considerado superendividado, conforme estabelecido no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
4. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
4.1. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de Julgamento: “Para iniciar o procedimento de repactuação de dívidas, o autor deve demonstrar efetivamente que se encontra em situação de superendividamento, atendendo aos requisitos da lei, o que não ocorreu no caso em questão”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; art. 3o Decreto no 11.150/2022; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 do STJ.